Tribunal: STJ
Processo: 0003101-66.2023.8.27.2700
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2603296 - TO (2024/0116510-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: VALDIR RIBEIRO BARBOSA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRONÚNCIA POR SUPOSTO
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
TESE
DE
ABSOLVIÇÃO
SUMÁRIA. QUALIFICADORAS. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu do recurso especial, mantendo a pronúncia do agravante pelo
suposto crime de homicídio qualificado, conforme o artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do
Código Penal.
2. A defesa busca a absolvição sumária ou a impronúncia, ou, subsidiariamente, o decote
das qualificadoras, alegando violação dos artigos 415, inciso IV, do Código de Processo
Penal e 23, inciso II, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a tese de absolvição sumária por legítima
defesa foi devidamente prequestionada e se a manutenção das qualificadoras na
pronúncia demanda reexame do conjunto fático-probatório.
4. Há também a questão de saber se a análise do recurso especial exige reexame de
provas ou apenas revaloração jurídica dos fatos já delineados nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A matéria da legítima defesa foi amplamente discutida e apreciada pela Corte de
origem, configurando o prequestionamento, ainda que implícito.
6. A revisão das conclusões das instâncias ordinárias quanto à impossibilidade de
absolvição sumária e a manutenção das qualificadoras demandaria o reexame do
conjunto fático-probatório, vedado em recurso especial pela Súmula n. 7 do STJ.
7. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que as qualificadoras só podem ser
decotadas da pronúncia quando manifestamente improcedentes e sem qualquer amparo
nas provas dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo não provido.
Documento eletrônico VDA49787402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 15:46:42
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: 9554f1b2-1aec-4a4c-a41b-d21a4c3ba1c2

Tese de julgamento: "1. O prequestionamento implícito é suficiente para a análise de tese
recursal. 2. A tese de legítima defesa e a manutenção de qualificadoras na pronúncia não
podem ser revistas em recurso especial quando demandam reexame de provas. 3. As
qualificadoras só podem ser decotadas quando manifestamente improcedentes e sem
amparo nas provas dos autos".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, §2o, incisos II e IV; Código de
Processo Penal, art. 415, inciso IV; Código Penal, art. 23, inciso II.
STJ, Súmula 7; STF, Súmula 284.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
22 de agosto de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA49787402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 15:46:42
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: 9554f1b2-1aec-4a4c-a41b-d21a4c3ba1c2

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2603296 - TO (2024/0116510-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: VALDIR RIBEIRO BARBOSA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRONÚNCIA POR SUPOSTO
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
TESE
DE
ABSOLVIÇÃO
SUMÁRIA. QUALIFICADORAS. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu do recurso especial, mantendo a pronúncia do agravante pelo
suposto crime de homicídio qualificado, conforme o artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do
Código Penal.
2. A defesa busca a absolvição sumária ou a impronúncia, ou, subsidiariamente, o decote
das qualificadoras, alegando violação dos artigos 415, inciso IV, do Código de Processo
Penal e 23, inciso II, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a tese de absolvição sumária por legítima
defesa foi devidamente prequestionada e se a manutenção das qualificadoras na
pronúncia demanda reexame do conjunto fático-probatório.
4. Há também a questão de saber se a análise do recurso especial exige reexame de
provas ou apenas revaloração jurídica dos fatos já delineados nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA49787406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 15:46:39
Código de Controle do Documento: aa7902cc-3aa9-464e-9872-0bb8ef9e8279

5. A matéria da legítima defesa foi amplamente discutida e apreciada pela Corte de
origem, configurando o prequestionamento, ainda que implícito.
6. A revisão das conclusões das instâncias ordinárias quanto à impossibilidade de
absolvição sumária e a manutenção das qualificadoras demandaria o reexame do
conjunto fático-probatório, vedado em recurso especial pela Súmula n. 7 do STJ.
7. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que as qualificadoras só podem ser
decotadas da pronúncia quando manifestamente improcedentes e sem qualquer amparo
nas provas dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo não provido.
Tese de julgamento: "1. O prequestionamento implícito é suficiente para a análise de tese
recursal. 2. A tese de legítima defesa e a manutenção de qualificadoras na pronúncia não
podem ser revistas em recurso especial quando demandam reexame de provas. 3. As
qualificadoras só podem ser decotadas quando manifestamente improcedentes e sem
amparo nas provas dos autos".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, §2o, incisos II e IV; Código de
Processo Penal, art. 415, inciso IV; Código Penal, art. 23, inciso II.
STJ, Súmula 7; STF, Súmula 284.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por VALDIR RIBEIRO BARBOSA
contra a decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial (fls. 274/279).
O agravante foi pronunciado pelo suposto crime previsto no artigo 121, §2o,
incisos II e IV, do Código Penal, e busca a absolvição sumária ou a impronúncia, ou,
subsidiariamente, o decote das qualificadoras.
A defesa alega violação dos artigos 415, inciso IV, do Código de Processo
Penal e 23, inciso II, do Código Penal.
A decisão da Presidência do STJ ( fls.274/279) não admitiu o recurso especial
por entender que:
Documento eletrônico VDA49787406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 15:46:39
Código de Controle do Documento: aa7902cc-3aa9-464e-9872-0bb8ef9e8279

1. Não houve prequestionamento da tese recursal quanto à
necessidade de absolvição sumária do recorrente,
2. A análise do pleito demandaria o reexame do conjunto
fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
3. Ausência de comando normativo dos dispositivos
apontados como violados para sustentar a tese recursal referente ao
decote das qualificadoras, atraindo a Súmula n. 284 do STF.

No agravo regimental, a defesa argumenta que (fls. 286/297):

1. A questão da absolvição sumária por legítima defesa foi
devidamente debatida no Tribunal de origem, inclusive com voto
divergente reconhecendo-a.
2. A análise do recurso não exige reexame de provas, mas
sim revaloração jurídica dos fatos já delineados nos autos, o que é
admitido pelo STJ.
3. O dispositivo legal referente ao decote das qualificadoras
foi explicitamente indicado nas razões do recurso especial, tornando
inaplicável a Súmula n. 284 do STF.

Requer que o presente recurso seja submetido a julgamento pela Turma para,
após análise do colegiado, seja dado provimento ao Recurso Especial em toda a sua
integralidade petitória.
Manifestação do Ministério Público Federal ( fls.313/322).
É o relatório.

VOTO
Inicialmente, a decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça
entendeu que a tese de absolvição sumária por legítima defesa não foi prequestionada.
Contudo, o acórdão do Tribunal de Justiça explicitamente abordou a tese da
legítima defesa, afirmando que a absolvição sumária somente se justificaria se a
pronúncia fosse manifestamente injusta e que as provas dos autos não afastavam o
i com a necessária certeza, devendo a questão ser examinada pelo
animus necand
Tribunal do Júri.
Houve, inclusive, voto vencido que pugnava pelo reconhecimento da legítima
defesa e a absolvição sumária.
Desse modo, a matéria foi amplamente discutida e apreciada pela Corte de
origem, configurando o prequestionamento, ainda que implícito.
Documento eletrônico VDA49787406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 15:46:39
Código de Controle do Documento: aa7902cc-3aa9-464e-9872-0bb8ef9e8279

O Superior Tribunal de Justiça tem revisado a aplicação do princípio do in
na fase de pronúncia, exigindo um nível probatório mais elevado do
dubio pro societate
que a mera dúvida para submeter o acusado ao Tribunal do Júri.
Todavia, a dúvida sobre a autoria ou a presença de excludentes de ilicitude,
quando não manifestamente demonstradas, deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri.
No caso em tela, o Tribunal de origem, ao manter a pronúncia, considerou que
as provas não afastam com a necessária certeza o
ou a legítima defesa,
animus necandi
remetendo a questão ao júri popular.
Quanto às qualificadoras (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da
vítima), a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que só podem ser decotadas da
pronúncia quando manifestamente improcedentes e sem qualquer amparo nas provas dos
autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.
O Tribunal de Justiça entendeu que há indícios mínimos que justificam a
manutenção das qualificadoras para apreciação pelo Conselho de Sentença.
Portanto, a decisão da Presidência deve ser mantida, pois a revisão das
conclusões das instâncias ordinárias quanto à impossibilidade de absolvição sumária e a
manutenção das qualificadoras demandaria, de fato, o reexame do conjunto fático-
probatório, o que é vedado em recurso especial pela Súmula n. 7 do STJ.
As provas testemunhais apontam indícios de autoria e levantam dúvidas sobre
a configuração da legítima defesa, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada da
tese.
Os argumentos do agravante, embora pertinentes para afastar os óbices de
prequestionamento e Súmula 284/STF, não são suficientes para afastar a incidência da
Súmula 7/STJ no que tange à necessidade de revolvimento fático-probatório para decidir
as teses de absolvição sumária e decote das qualificadoras.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA49787406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 15:46:39
Código de Controle do Documento: aa7902cc-3aa9-464e-9872-0bb8ef9e8279

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0116510-0
AREsp 2.603.296 /
TO
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 00031016620238272700
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: VALDIR RIBEIRO BARBOSA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
CORRÉU
: ANTONIO LUIZ TURIBIO MENDES
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: VALDIR RIBEIRO BARBOSA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542245515425128155074@
2024/0116510-0 - AREsp 2603296 Petição : 2024/0046409-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49708753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/08/2025 13:58:38
Código de Controle do Documento: 9D6D7CD0-831B-4073-AD39-E19819D8F202